Tribunal: TJSP
Processo: 1009345-66.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
APELAÇÃO – Fornecimento de Energia Elétrica
Respeitável sentença de procedência para declarar a inexigibilidade do débito.
Apela a ré salientando ter constatado irregularidades no momento da inspeção (TOI, avaliação do histórico de consumo e levantamento de carga) procedimento de acordo e amparado pela Resolução 414/10 da "ANEEL", consignando que o histórico de consumo se encontrava "zerado"

Ementa:
APELAÇÃO – Fornecimento de Energia Elétrica
Respeitável sentença de procedência para declarar a inexigibilidade do débito.
Apela a ré salientando ter constatado irregularidades no momento da inspeção (TOI, avaliação do histórico de consumo e levantamento de carga) procedimento de acordo e amparado pela Resolução 414/10 da "ANEEL", consignando que o histórico de consumo se encontrava "zerado" no período da fraude.
Não comprovado degrau de consumo pela ré nem antes, nem depois da elaboração do "TOI".
Cobrança indevida ante a ausência de prova da alegada irregularidade. "TOI" unilateral que não basta para a comprovação de fraude no medidor de consumo do imóvel. Declaração de inexigibilidade da cobrança que era mesmo de rigor. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO.